Tribunal: TJDFT
Processo: 0734050-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: FERNANDA DA SILVA MARTINS AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em vista da petição e da documentação apresentada nos IDs 50689203, 50765077, 50923148 e 50923159, intimem-se os agravados para que se manifestem sobre o eventual descumprimento da decisão ID 50259236 – proferida por este Relator ao analisar a tutela de urgência recursal –, eis que, segundo a agravante, deveriam ter sido acrescentados 2,2581 pontos à nota da prova de conhecimentos específicos então divulgada pela banca examinadora – 56,453 pontos (ID 50234656) –, e não apenas 1, 1,8795 – como fez o IADES (ID 50689204). Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se com urgência. Brasília, 5 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator